Tribunal: TJES
Processo: 5000871-60.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-60.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FRANCISCO MACHADO

APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAGS EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM CAPOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por João Francisco Machado contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em face da Toyota do Brasil Ltda. O autor alegou vício oculto no sistema de segurança do veículo Toyota Hilux, ano 2016/2017, diante da não deflagração dos airbags em acidente com capotamento múltiplo, ocorrido em 09/11/2018. Sustentou a ocorrência de dano moral presumido, decorrente do risco à integridade física, pleiteando indenização de R$ 20.000,00. A sentença fundamentou-se em prova pericial, que afastou a existência de defeito técnico no sistema de segurança, concluindo pela improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela valoração exclusiva da prova pericial; e (ii) definir se a ausência de acionamento dos airbags em capotamento configura vício do produto capaz de ensejar responsabilização da fabricante por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando a sentença se fundamenta em prova técnica produzida nos autos, elaborada por perito nomeado pelo juízo, cujo laudo é circunstanciado, imparcial e não foi impugnado de forma tecnicamente fundamentada pela parte.

4. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista no art. 12 do CDC, exige a demonstração de defeito do produto, dano e nexo causal. A prova pericial concluiu pela inexistência de defeito no sistema de airbag, diante da ausência de impacto frontal ou lateral com intensidade ou ângulo suficientes para gerar o pulso elétrico necessário à deflagração dos dispositivos de segurança.

5. A perda total do veículo, por si só, não configura elemento técnico idôneo para presumir falha no sistema de segurança, sendo insuficiente para afastar a conclusão pericial.

6. A ausência de deflagração dos airbags, nas circunstâncias do acidente, está tecnicamente justificada, não se tratando de falha de projeto ou fabricação, mas de funcionamento adequado aos parâmetros técnicos do produto.

7. Não configurado o defeito do produto, nem o ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar por dano moral, inexistente a violação a direito da personalidade. O abalo emocional decorrente do acidente, sem nexo com falha do produto, configura mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A exclusividade da valoração da prova pericial, quando suficiente à formação do convencimento judicial e não impugnada de forma tecnicamente fundamentada, não caracteriza cerceamento de defesa.

2. A ausência de acionamento dos airbags em acidente com capotamento não configura, por si só, vício do produto, quando tecnicamente justificado pela dinâmica do sinistro.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova do defeito do produto, do dano e do nexo causal, não sendo presumida pela simples perda total do veículo.

4. A conclusão técnica do laudo pericial, quando clara, coerente e não infirmada por elementos técnicos idôneos, afasta a configuração de falha do produto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 12, caput e § 3º, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJAL, AC 0714986-44.2024.8.02.0001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 03.07.2025; TJSE, AC 0060133-66.2022.8.25.0001, Rel. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, j. 04.04.2025; TJDF, APC 0704006-56.2022.8.07.0005, Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva, j. 28.02.2024; TJMS, AC 0809757-03.2022.8.12.0002, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 12.09.2024; TJSP, AC 1002802-36.2022.8.26.0372, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
JOÃO FRANCISCO MACHADO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos da ação movida em face da
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O apelante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença baseou-se exclusivamente em laudo pericial, sem valorar suficientemente a perda total do veículo como indício da gravidade do acidente; (ii) existência de vício oculto no sistema de segurança do veículo, uma vez que os airbags não foram deflagrados em um capotamento múltiplo; (iii) responsabilidade objetiva da fabricante, nos termos dos arts. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, e (iv) ocorrência de dano moral presumido (in re ipsa), em virtude do risco à integridade física e do abalo emocional sofrido. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o consequente acolhimento do pedido inicial, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, destacando: (i) a inexistência de vício ou defeito no produto, conforme apurado pelo laudo pericial, que constatou ausência de impacto frontal ou lateral suficiente para acionar os airbags; (ii) a regularidade técnica do sistema de segurança; (iii) a inexistência de conduta ilícita, dano ou nexo causal; e (iv) a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de lesão a direito da personalidade, sendo a situação descrita mero dissabor sem gravidade jurídica.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da fornecedora, ora apelada, pela alegada falha no sistema de segurança (airbags) do veículo TOYOTA HILUX, ano 2016/2017, de propriedade do apelante JOÃO FRANCISCO MACHADO, que não teria deflagrado os dispositivos de proteção em ocasião de acidente automobilístico com capotamento múltiplo, ocorrido em 09/11/2018, o que ensejou pedido de reparação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença atacada concluiu, com base em prova pericial (evento 14729365), que não restou caracterizado qualquer vício de qualidade ou defeito de fabricação apto a ensejar a responsabilização da fabricante, tendo sido corretamente identificado que o não acionamento dos airbags decorreu das circunstâncias específicas do acidente, as quais não preenchiam os critérios técnicos exigidos para a deflagração dos dispositivos de segurança passiva do veículo.

Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor — legislação aplicável à espécie, em face da inequívoca relação de consumo — estabelece em seu artigo 12, caput, a responsabilidade objetiva do fabricante, a qual prescinde da demonstração de culpa e exige, tão somente, a prova do defeito do produto, do dano sofrido e do nexo causal entre ambos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

No entanto, nos termos do § 3º do mesmo artigo, exime-se o fabricante de responsabilidade se provar: (i) que não colocou o produto no mercado; (ii) que, embora o tenha colocado, o defeito inexiste; ou (iii) que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A perícia judicial, técnica e imparcial, realizada por perito nomeado, elucidou de forma categórica que o sistema de airbag da Toyota Hilux 2016/2017 comportou-se conforme os padrões de projeto e funcionamento, sendo tecnicamente justificável o não acionamento diante da dinâmica do capotamento, ausente colisão frontal de média ou grande intensidade ou impacto em zona crítica de 60º em relação ao eixo transversal do veículo.

Cito trecho relevante do laudo pericial:

Analisando-se as imagens do veículo, observa-se grandes deformações na região superior do veículo, em especial deformação no teto. O veículo sofrera capotamento orientado para direita, uma vez que a região de maior amassamento encontra-se na posição do passageiro.

Houve comprometimento das colunas dianteira direita, central direita e traseira direita, bem como deformação na parte superior do capô.

Analisando-se a região frontal do veículo, observa-se na Figura abaixo que, apesar dos danos no capô, não há comprometimento na barra de reforço do para-choque, além dos faróis e grade do radiador, que encontram-se relativamente intactos.

Além disso, na imagem acima, verifica-se que não houve projeção do conjunto do motor sentido interno ao veículo (habitáculo do veículo). Tal fato demonstra que, apesar das avarias na lataria, não houve impacto frontal contra barreira rígida e indeformável, dessa forma, não houve desaceleração abrupta.

Ainda da Figura acima, observa-se que as longarinas não foram afetadas, reforçando que o veículo não sofreu desaceleração suficiente para a deflagração das bolsas dos airbags dianteiros. É necessário um impacto frontal ocasionando forte desaceleração, de maneira a causar um pulso elétrico para acionar as bolsas. Tal condição só é ocasionada quando ocorre uma colisão direta no chassi do veículo, local ao qual tem maior rigidez e não amortece os impactos sofridos.

Verifica-se, também, que não houve projeção do condutor contra o volante do veículo, visto que, conforme Figura abaixo, o painel encontra-se íntegro e que os danos físicos no autor não se deram na região da face.

Agora, analisando-se laterais do veículo, observa-se que também não houve impacto lateral capaz de acionar o sistema de retenção secundário. Os danos laterais foram devidos ao contato com o solo durante o processo de capotagem. A colisão lateral com solo também não gerou componentes de força dentro do campo de 60º em relação ao eixo transversal do veículo, uma vez que não houve afundamento das estruturas sentido centro do veículo, conforme verifica-se abaixo:

(...).

Alegar a perda total do bem como forma de presumir o defeito do sistema de airbag, sem contraponto técnico, mostra-se insuficiente. A presunção de vício do produto, ainda que admitida em abstrato, não prevalece quando refutada de maneira objetiva e detalhada por prova técnica robusta, como se verificou no caso concreto.

Outrossim, não se configuram os elementos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais — quais sejam, a existência de ato ilícito, o dano e o nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A ausência de qualquer conduta omissiva, comissiva, negligente ou imprudente por parte da apelada é evidente.

Não bastasse, a jurisprudência pátria tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a mera ausência de deflagração do airbag, por si só, não constitui defeito do produto, exigindo-se para tanto a demonstração de que, nas circunstâncias do sinistro, haveria tecnicamente o dever de funcionamento do sistema de segurança. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAG. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta por consumidores em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto vício no produto, consubstanciado no não acionamento dos airbags em acidente automobilístico, alegando responsabilidade objetiva da montadora pelo defeito no sistema de segurança veicular. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência de vício no produto (sistema de airbag) e, por conseguinte, a responsabilidade civil da fornecedora pelos danos morais alegados. III. Razões de decidir a caracterização da relação de consumo entre as partes autoriza a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por vício do produto. O airbag é mecanismo de segurança suplementar, cujo acionamento depende de variáveis técnicas específicas, como ângulo do impacto e velocidade, não se tratando de dispositivo de acionamento obrigatório em qualquer colisão. A ausência de acionamento dos airbags, por si só, não configura defeito, notadamente quando o uso do cinto de segurança demonstrou-se suficiente para preservar a integridade física dos ocupantes. A parte autora não produziu prova pericial ou técnica idônea capaz de demonstrar a existência de defeito no sistema de segurança veicular, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que não há responsabilidade do fornecedor quando inexistente comprovação técnica do defeito alegado, especialmente quando o airbag não se ativa por razões técnicas justificáveis. Diante da ausência de prova mínima da falha no produto, resta afastada a responsabilidade civil da ré, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O não acionamento do airbag, por si só, não configura vício do produto quando não comprovada a existência de defeito técnico ou a necessidade de sua deflagração nas condições do acidente. 2. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito à indenização incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor por vício do produto pressupõe demonstração mínima da falha alegada, o que não se verifica quando ausente prova pericial ou técnica idônea. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 2º, 3º e 12; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, apl 0007295-58.2011.8.19.0209, Rel. Des(a). Helda Lima meireles, j. 16.11.2020; TJ-SP, AC 1001770-65.2018.8.26.0459, Rel. Des. José Augusto genofre Martins, j. 31.08.2022. (TJAL; AC 0714986-44.2024.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; Julg. 03/07/2025; DJAL 03/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Acidente de trânsito. Não deflagração de airbag do veículo. Ausência de condições para o acionamento do airbag. Laudo pericial. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJSE; AC 0060133-66.2022.8.25.0001; Ac. 202513842; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; Julg. 04/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE COM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NO ACIONAMENTO DE AIRBAG. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 12, §3º, II, DO CDC. IMPUGNAÇÃO INFUNDADA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação, quando a simples leitura da sentença é eficiente a evidenciar que o magistrado fundamentou, satisfatoriamente, a decisão recorrida, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento. 2. Nos termos do caput do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. CDC, o fabricante, independentemente da existência de culpa, responde pelos danos materiais ou morais causados ao consumidor, decorrentes de produto defeituoso colocado no mercado de consumo, a não ser que comprove uma das hipóteses excludentes da responsabilidade objetiva, previstas no §3º do dispositivo legal em referência. 3. Constatada, mediante perícia técnica, a inexistência de defeito no sistema de airbag do veículo objeto da lide, fabricado pela ré/apelada e com o qual se acidentou a autora/apelante, resta afastada a alegada falha na fabricação do produto, devendo incidir, na espécie, a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3º, II, do CDC, que afasta o dever de indenizar em virtude do rompimento do nexo de causal que se exige entre o dano alegado e a conduta do fornecedor, não havendo margem, assim, para acolher o pedido reparação por danos morais. 4. O mero inconformismo da autora/apelante com o resultado da perícia, desamparado de qualquer substrato fático, técnico ou jurídico que desabone o trabalho realizado, não é suficiente para afastar a conclusão de que não houve falha no acionamento dos airbags na ocasião do acidente narrado nos autos, mas sim a inexistência das condições necessárias à deflagração do sistema de segurança. 5. Negou-se provimento ao apelo. (TJDF; APC 07040.06-56.2022.8.07.0005; 181.8795; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 28/02/2024; Publ. PJe 05/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE COM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DO AIRBAG FRONTAL. LAUDO PERICIAL APONTA QUE A SITUAÇÃO DECORRE DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A DEFLAGRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE PELO FATO DO PRODUTO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM O PERITO, TAMPOUCO A CONCLUSÃO ALCANÇADA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. REPARAÇÃO MORAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há responsabilidade do fabricante/fornecedor quando a prova produzida nos autos, em especial porque o laudo pericial constatou que as condições mínimas para deflagração do airbag frontal não foram alcançadas, não existem evidências de defeito no funcionamento do airbag frontal. A repetição da prova técnica é totalmente desnecessária, ante a suficiência da prova já produzida. As alegações da autora apelante não justificam a realização de nova perícia, porquanto não são aptas para demonstrar a inabilidade técnica do profissional para elaborar o laudo necessário ao deslinde da demanda. (TJMS; AC 0809757-03.2022.8.12.0002; Dourados; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 12/09/2024; Pág. 110)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIR BAG DO VEÍCULO AUTOMOTOR FABRICADO PELA RÉ. Dinâmica do acidente que envolveu o capotamento do automóvel. Ausência de pulso de colisão necessário para ativar a deflagração das bolsas de AR. Demais dispositivos de segurança que se apresentaram eficazes para manter a autora fisicamente ilesa. Abalo psíquico que não guarda relação com a falta de acionamento do airbag, mas sim com a gravidade do acidente. Dano moral. Inocorrência. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (TJSP; AC 1002802-36.2022.8.26.0372; Ac. 17545295; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Nascimento; Julg. 01/02/2024; DJESP 20/02/2024; Pág. 1759)

Portanto, o juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente a pretensão inicial, agiu com acerto técnico, jurídico e probatório, não merecendo reforma a sentença.

Destarte, entendo não se fazer presente o dever de indenizar e tampouco se configura qualquer afronta aos princípios protetivos do consumidor, tendo em vista a prova técnica produzida nos autos.

Por conseguinte, não vislumbro qualquer ilegalidade ou nulidade a ser sanada, tampouco elementos fáticos ou jurídicos que autorizem o acolhimento do apelo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.